Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707788-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Compulsando os presentes autos, verifica-se que os agravantes não colacionaram as razões recursais, atendo-se a juntar a cópia da petição inicial, a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais, bem como documentos relacionados ao tratamento do filho e outros gastos com saúde. Insta ressaltar que, embora tenham comunicado ao Juízo de origem a interposição de agravo de instrumento, igualmente deixaram de apresentar, naquela oportunidade, a peça recursal (ID 86516663), tendo novamente juntado cópia da petição inicial. Em razão da absoluta inexistência da peça recursal, porquanto a cópia da petição inicial não se presta para tanto, ainda que a intenção fosse provocar a reanálise do pedido de tutela provisória, a insurgência não pode ser conhecida. Destaca-se o fato de o vício ser insanável, não comportando, portanto, a concessão de oportunidade de regularização, já que apresentação da peça recursal neste momento ensejaria o reconhecimento de sua intempestividade. Nesse contexto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator